Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705642-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SOBRAL ROLLEMBERG, M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Antônio Carlos Sobral Rollemberg e M.G Comércio de Alimentos Ltda. - EPP contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que no cumprimento de sentença de no 0705870-66.2017.8.07.0018 rejeitou os embargos de declaração opostos (ID no 32978145). 2. Em suas razões, em suma, os agravantes tecem considerações sobre o trâmite do cumprimento de sentença e esclarecem que mesmo após a liberação do valor total pago pela agravada no processo originário, agindo com boa-fé processual, providenciou o depósito em conta judicial da quantia de R$ 800.000,00 referentes à penhora determinada pelo Juízo Trabalhista. 3. Contudo, sustentam que a penhora não mais se justifica, pois a decisão que a deferiu foi revogada pelo Tribunal Superior do Trabalho e a Reclamação Trabalhista está garantida pela penhora de um imóvel. Como consequência, não haveria mais motivo para manter a referida quantia indisponível nos autos originários, devendo ser transferida para conta bancária de sua titularidade. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que seja expedido ofício à instituição bancária, autorizando a transferência em seu benefício do valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e acréscimos legais depositados em conta judicial. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 32978134 e no 32978135). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. A decisão de ID no 113526157, págs. 1-3 dos autos originários se pautou na análise cronológica das diligências realizadas, apontando que a penhora foi determinada pela Justiça Trabalhista (2a Vara do Trabalho de Taguatinga) diante da inclusão da segunda agravante no polo passivo da demanda. 9. A medida foi deferida em sede de tutela provisória de urgência, motivo pelo qual foi solicitado que o valor depositado em juízo ficasse indisponível pelo prazo de 6 (seis) meses, enquanto a controvérsia quanto à inclusão da segunda agravante na demanda trabalhista fosse resolvida. 10. Os agravantes providenciaram a restituição do valor recebido integralmente (R$ 800.000,00) mediante depósito em conta judicial vinculada ao processo principal (ID no 111963528). Na mesma oportunidade, noticiaram que o Tribunal Superior do Trabalho revogou a penhora determinada nos autos, diante da ausência de probabilidade do direito e do perigo da demora. 11. Apesar de os agravantes sustentar que a reclamação trabalhista está garantida pela penhora de um imóvel, os supostos credores informaram a interposição de agravo regimental contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que revogou a penhora dos valores no cumprimento de sentença (ID no 112924311). 12. A suspensão da liberação dos valores objeto da controvérsia decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar eventual direito de terceiros alheios à lide, mas que ainda podem ser reconhecidos como credores da segunda agravante. 13. A questão referente à necessidade de baixa da penhora nos autos de origem foi regularmente apreciada na decisão de ID no 113526157, pág. 2, pois a cautela em mantê-la se justifica pelo fato de a decisão do Tribunal Superior do Trabalho ainda não ter transitado em julgado. 14. Como consequência, enquanto a referida matéria não estiver precluída, a indisponibilidade dos valores se justifica como medida de garantia da utilidade do processo, da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. 15. Mesmo que a execução do Juízo Trabalhista esteja garantida com a penhora de um imóvel, enquanto houver dúvidas quanto à liberação dos valores depositados em conta judicial nos autos originário, a ser dirimida pelo Tribunal Superior do Trabalho, a indisponibilidade deve ser preservada para evitar eventual prejuízo de difícil reparação, esvaziando a finalidade da constrição determinada por Juízo diverso. 16. Os agravantes também não se desincumbiram do ônus de demonstrar qual seria o prejuízo suportado com a medida, uma vez que o intuito é evitar a prática de atos judiciais passíveis de irreversibilidade e os valores poderão ser transferidos assim que a controvérsia sobre a necessidade (ou não) de manutenção da penhora for definitivamente resolvida. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a agravada, assim como os terceiros interessados constantes na petição de ID no 112924311 dos autos originários (Rodolfo Pereira da Silva Neto e Outros) para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO